Tribunal: TJSP
Processo: 1099836-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Débito já quitado. Protesto e negativação indevidos. Danos morais configurados. Valor da indenização reduzido. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.